Tribunal: TCU
Processo: 046.596/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região ao Acórdão 1.437/2021-1a Câmara, que considerou ilegais e negou registro aos atos de aposentadoria das Sras. Eunice Guedes Canedo, Maria Aparecida Zanchin e Solange Muller Serafim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP ao Acórdão 1437/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidoras, em razão da percepção indevida da vantagem denominada "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente.